Tribunal: TJDFT
Processo: 0721561-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721561-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Josué Pereira da Silva Agravado: Walber Martins Mouzinho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josué Pereira da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0708066-16.2020.8.07.0014, assim redigida: “1. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença interposto por WALBER MARTINS MOUZINHO em desfavor de JOSUÉ PEREIRA DA SILVA, relativo aos honorários de sucumbência. 2. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID no 151447242), alegando, em síntese, a ilegitimidade ativa da parte exequente, excesso de execução, descabimento de multa e honorários advocatícios em razão do excesso alegado, bem como ofereceu a penhora no rosto dos autos como garantia a execução. 3. Foi deferida a constrição de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade da parte devedora através do sistema SISBAJUD, resultando em bloqueio parcial (ID no 151172403). 4. Impugnação à penhora apresentada pela parte executada em ID no 151918510, defendendo, em síntese, a impenhorabilidade dos valores até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer modalidade de conta bancária. 5. O exequente apresentou resposta às impugnações (ID no 154426712). 6. Vieram-me os autos conclusos 7. É o relatório do necessário. Decido. 8. A fim de se evitar o tumulto processual, passo a análise individualizada de cada impugnação apresentada pela parte executada. 9. Da impugnação à penhora: 9.1. Houve o bloqueio dos seguintes valores: R$ 5.686,07 – Nu Pagamentos S.A. 9.2. Cuida a presente de requerimento de cancelamento de indisponibilidade acerca dos valores bloqueados em conta bancária da parte executada, a qual alega serem valores decorrentes de verba impenhorável. 9.3. Aduz a executada que o bloqueio realizado tornou indisponível a quantia de R$ 6.158,85 (seis mil e cento e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), defendendo que além do bloqueio noticiado nos autos, houve bloqueios nas contas bancárias da Caixa Econômica Federal no valor de R$ 439,45, e do BRB no valor de R$ 33,00, todos valores depositados em contas-correntes e sendo tais quantias impenhoráveis. 9.4. De início, esclareço que os valores bloqueados nas contas bancárias da Caixa Econômica Federal no valor de R$ 439,45, e do BRB no valor de R$ 33,00 não foram realizados por este juízo, conforme se extrai do comprovante Sisbajud juntados aos autos (ID no 151660034). 9.5. Fixadas tais premissas, passo a análise detalhada da hipótese de impenhorabilidade arguida pela parte executada. 9.6. Dispõem art. 833, X, do CPC/2015: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; 9.7. Em que pese o esforço argumentativo da parte executada, consoante entendimento jurisprudencial deste tribunal, a norma protetiva da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos), não pode ser interpretada extensivamente de forma a atingir indiscriminadamente valores existentes em conta-corrente. 9.8. Colacione-se julgamento em caso análogo pelo Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA PENHORADA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. PENHORA MANTIDA. Não tendo a executada demonstrado que os valores bloqueados têm natureza alimentar ou que se trata de quantias depositadas em conta poupança, ônus a ela atribuído pelo artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, não deve ser reconhecida a impenhorabilidade do montante, não se aplicando as disposições do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.(Acórdão 1670339, 07417344920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9.9. Ressalte-se, ainda, que não foi juntado extrato completo dos últimos meses, de modo a demonstrar a compatibilidade da conta com a funão de acúmulo de recursos essenciais à sobrevivência. No mais, o referido valor é inferior ao montante incontroverso nos presentes autos, motivo pelo qual REJEITO o requerimento de cancelamento da indisponibilidade formulado pela parte executada (ID no 151918510). 9.10. Intimem-se as partes da presente decisão, bem como para que a parte exequente informe os dados bancários para transferência de valores. 9.11. Ocorrendo a preclusão, determino a conversão dos valores bloqueados em penhora, independentemente de lavratura de termo (art. 854, §5o, CPC) e a expedição de alvará eletrônico de transferência, em favor da parte exequente, a ser depositado em conta bancária por ela informada. 10. Da impugnação ao cumprimento de sentença: 10.1. Alega a parte executada, em síntese, a ilegitimidade ativa da parte exequente, excesso de execução, descabimento de multa e honorários advocatícios em razão do excesso alegado, bem como ofereceu a penhora no rosto dos autos como garantia a execução. 10.2. Considerando que houve apresentação de procuração por todos os exequentes (ID no 154426713), entendo que a alegação de ilegitimidade ativa não merecer prosperar. 10.3. Por sua vez, tendo em vista a garantia oferecida pela parte parte executada, referente ao crédito cobrado no Cumprimento de Sentença, processo no 0700593-13.2023.8.07.0001, em curso neste Juízo, no valor de R$157.721,77 (cento e cinquenta e sete mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos), defiro parcialmente o efeito suspensivo à presente impugnação, de forma a excluir do efeito suspensivo a penhora já realizada no item “9.11” da presente decisão, nos termos do art. 525, §6o e 8o do CPC. 10.3.1. Isto porque, em se tratando de crédito eventual oriundo de outra relação jurídica, na medida que o presente cumprimento de sentença possui como objeto somente os honorários sucumbenciais, a recusa apresentada pelo exequente é legítima. 10.4. Por fim, quanto a alegação de excesso de execução, de descabimento da aplicação de multa e de honorários advocatícios, considerando que houve discordância da parte exequente, determino a remessa dos autos à contadoria para elaboração dos cálculos devidos nos presentes autos.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 47363543), em síntese, que deve ser reconhecida a impenhorabilidade da quantia encontrada em sua conta bancária. Sustenta também que há excesso no valor do crédito atribuído ao agravado. Aduz, ainda, que o recorrido não tem legitimidade para integrar a relação jurídica processual, de modo independente dos demais credores. Acrescenta que diante da garantia oferecida pelo devedor o efetivo suspensivo atribuído à respectiva impugnação ao cumprimento de sentença deve abranger também a penhora do montante encontrado em sua conta bancária. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para: a) afastar a penhora decretada pelo Juízo singular, b) reconhecer a existência de excesso no valor do crédito atribuído ao agravado e c) reconhecer a ilegitimidade do recorrido para integrar a relação jurídica processual de modo independente dos demais credores. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 47363550 e Id. 47363549). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obenção de um resultado útil. A análise dos autos do processo de origem revela que a questão referente a eventual existência de excesso no valor do crédito atribuído ao recorrido ainda não foi objeto de análise pelo Juízo singular, de modo que eventual decisão no âmbito do presente recurso incorreria em indevida supressão de instância. Nesse sentido examine-se o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU JURISDICIONAL. DECRETO-LEI 911/69. REQUISITOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INSTRUMENTO CONTRATUAL E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. DILAÇÃO PROVATÓRIA. NECESSIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. NÃO REALIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau jurisdicional, os quais são repelidos pelo ordenamento jurídico, não devem ser conhecidos os pedidos deduzidos nas razões recursais, que não foram submetidos ao Juízo de origem. 2. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o, do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 3. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação extrajudicial comprobatória da mora do devedor, inexistindo a necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos. 4. A tese jurídica que ampara o pleito recursal é a discrepância entre o nome firmado no Aviso de Recebimento e o nome da genitora da devedora, que supostamente teria assinado o AR, além de distinção entre grafias. 4.1. Diante das peculiaridades do caso e da necessidade de constatação da falsidade da assinatura, exsurge como elemento imprescindível ao atendimento do pleito recursal, a realização de perícia técnica para se apurar a autenticidade da assinatura. 5. Agravo conhecida e não provida. Decisão mantida.” (Acórdão 1642614, 07290898920228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considerando que as matérias discutidas no agravo de instrumento não foram suscitadas perante o juízo a quo e nem foram objeto da r. decisão agravada, não pode esta e. Corte se pronunciar sobre elas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento.” (Acórdão 1632737, 07213543920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise é possível perceber que o Juízo singular determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos diante dos questionamentos a respeito do valor do crédito pretendido. A questão aludida, portanto, está submetida à prévia análise do Juízo singular. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Na hipótese o recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a “probabilidade de provimento do recurso” (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a regularidade da penhora decretada pelo Juízo singular, a legitimidade do recorrido para integrar a relação jurídica processual, bem como a abrangência do efeito suspensivo decorrente da garantia do Juízo. Trata-se de cumprimento de sentença manejado pelo agravado com a finalidade de obter a satisfação dos honorários de advogado decorrentes da sucumbência. O agravante alega que o recorrido não tem legitimidade para integrar a relação jurídica processual de modo independente dos demais credores. A análise dos autos do processo de origem revela que o réu Alessandro Alves Rodrigues foi representado por 3 (três) advogados (Id. 87694003), mas apenas um deles exigiu o cumprimento de sentença em relação aos respectivos honorários. De acordo com a regra prevista no art. 264 do Código Civil há solidariedade nos casos em que “na mesma obrigação concorre mais de um credor”, sendo que cada um dos credores solidários tem a faculdade de exigir do devedor “o cumprimento da prestação por inteiro” (art. 267 do Código Civil). Percebe-se, portanto, que não assiste razão ao agravante a respeito da alegada ilegitimidade do agravado para integrar a relação jurídica processual de modo independente dos demais credores. Não há razão para a reforma da decisão impugnada em relação a esse ponto. Além disso, por intermédio da decisão impugnada o Juízo singular deferiu parcialmente o requerimento de atribuição de efeito suspensivo manejado pelo agravante em sua impugnação ao cumprimento de sentença, diante da garantia da dívida por ele oferecida, tendo mantido, no entanto, a constrição da quantia encontrada na conta corrente do devedor. O recorrente alega, nesse sentido, que o efeito suspensivo concedido deve abranger também a penhora da quantia aludida. Nesse aspecto é importante ressaltar que o art. 835 do Código de Processo Civil define uma ordem preferencial de penhora destinada a facilitar a satisfação do crédito. Assim, nos termos do art. 835, § 1o, do CPC deve ser reconhecida como prioritária a penhora de “dinheiro em espécie”, “em depósito” ou de “aplicação em instituição financeira”. Com efeito, a penhora de dinheiro deve, sempre que possível, ser preservada, pois consubstancia medida mais eficaz e célere à satisfação do crédito. A possibilidade de substituição da penhora de dinheiro requer a demonstração de que a manutenção da penhora compromete a subsistência do devedor, o que não ocorreu no presente caso. Por essa razão, verifica-se que também não há razão para a reforma da decisão que, diante da oferta de garantia da dívida, manteve a penhora de quantia encontrada em conta bancária e concedeu efeito suspensivo apenas em relação à parcela restante. Ademais, no que concerne à alegada impenhorabilidade da quantia objeto da penhora, verifica-se que a despeito do recorrente insurgir-se contra a constrição da quantia de R$ 6.158,85 (seis mil cento e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), o documento referido no Id. 151660034 dos autos do processo de origem evidencia que o montante efetivamente bloqueado pelo Juízo singular foi de R$ 5.686,07 (cinco mil seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos). Os documentos trazidos aos autos pelo recorrente não são suficientes para demonstrar que as quantias de R$ 439,45 (quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos, bem como de R$ 33,00 (trinta e três reais) foram objeto de penhora decretada pelo Juízo singular. A esse respeito, convém observar que é impenhorável a quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. Convém ressaltar, porém, a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores para a satisfação do crédito de natureza alimentar. Este Egrégio Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os honorários de advogado têm natureza alimentar. Por essa razão, a quantia encontrada na conta corrente do devedor é suscetível de penhora para a satisfação desse crédito. Nesse sentido, observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENHORA DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DE EXCEÇÃO À REGRA. § 2o DO ART. 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MONTANTE A SER PENHORADO. FIXAÇÃO ESCALONADA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de penhora de 30% do salário do Agravado, para fins de adimplir honorários advocatícios. 2. Os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar, ainda que seja uma sociedade de advogados. Tal natureza foi expressamente reconhecida pelo Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 14 do CPC. 3. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis os salários, ressalvado o § 2o, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. 4. A verba executada no presente caso também possui natureza alimentícia, pois se trata de execução de honorários advocatícios contratuais, aplicando-se o § 14 do art. 85 do CPC. Dada a natureza alimentícia da aludida verba, deve ser admitida a penhora de parte do salário do Devedor para se alcançar o adimplemento da obrigação. 5. A penhora do salário para fins de pagamento de honorários advocatícios de qualquer natureza deve obedecer a um escalonamento, a fim de não comprometer a subsistência do devedor e, ao mesmo tempo, não vulnerar o direito de crédito. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformada a decisão agravada, autorizar a penhora de 2,5% dos valores percebidos pelo Agravado, cuja base de cálculo deverá excetuar os descontos legais compulsórios.” (Acórdão no 1323994, 07271487520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021.) (Ressalvam-se os grifos) “DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese consiste em avaliar da possibilidade de penhora de valores recebidos pelo devedor a título de remuneração para a satisfação de crédito relativo a honorários de advogado. 2.O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. O montante penhorável é o que ultrapasse o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 2.2.O referido artigo estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No presente caso trata-se de crédito de honorários de advogado, que têm natureza alimentar, razão pela qual é possível a penhora de parte da remuneração do devedor com a finalidade de satisfação do aludido crédito. 5. No caso, a penhora do valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da remuneração mensal revela-se mais adequada à compatibilização dos interesses conflitantes das partes, pois gera baixo impacto na situação econômica do devedor. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar ao Juízo singular que promova a penhora do valor correspondente a 10% (dez por cento) da remuneração bruta mensal recebida pelo devedor, com a finalidade de satisfação apenas do crédito referente aos honorários de advogado.” (Acórdão no 1276070, 07191115920208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. SALDO DE CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 85, § 14, do CPC/15, os honorários advocatícios são direito do advogado e possuem natureza alimentar. 2. Dada a sua natureza alimentar, os honorários advocatícios incluem-se na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, fato que possibilita, para a sua satisfação, a constrição de saldo depositado em conta poupança, ainda que inferior a quarenta salários mínimos. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1274305, 07128377920208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. ARTIGO 833, § 2o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.184.765/PA, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o regime dos recursos repetitivos, "(...), sendo a execução destinada ao pagamento de honorários sucumbenciais, que é remuneração do advogado, deve ser excepcionada a regra de impenhorabilidade, como permite o art. 833, § 2o, do CPC". 2. A regra de impenhorabilidade dos valores provenientes de salários, vencimentos e proventos não é absoluta, pois apresenta como exceção as dívidas de natureza alimentar. 3. A penhora não pode comprometer excessivamente a remuneração do devedor e, ao mesmo tempo, deve permitir a amortização mensal do débito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão no 1255629, 07189083420198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2020, publicado no PJe: 21/6/2020) Diante desse cenário é possível perceber que as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”, pois estão em desarmonia com o entendimento jurisprudencial prevalescente neste Egrégio Tribunal de Justiça. Por essa razão fica dispensado o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator